Tribunal: STF
Processo: RE 1547681
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 45):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).



    4. No caso, não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do acusado, porquanto a diligência foi baseada apenas em suposta denúncia anônima recebida pela polícia.



    5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 



    6. Agravo regimental não provido.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, X, e 144, §5º, da Constituição da República. Aduz o MPAM a legalidade da atuação policial ante a existência de fundadas razões, “pois a violação do domicílio, que resultou na apreensão do material entorpecente e armamento/munições exibidos nos autos, foi realizada após a constatação de denúncia anônima informando o paradeiro de pessoa foragida e comercialização de drogas, bem como em função da atitude suspeitas dos indivíduos, que ao avistarem a viatura policial tentaram de evadir.” (doc. 54). Requer-se o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas, com o consequente restabelecimento da condenação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de Justiça decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis (doc. 47):



    “(...)



    I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental



    O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos – de sorte a configurar a suposta prática de crime cujo caráter permanente autorizaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.



    Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).



    A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º, do CPP –, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.



    Embora a jurisprudência haja caminhado no sentido de que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem o consentimento do morador, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente – de que é exemplo o tráfico de drogas –, propus, ao julgar o REsp n. 1.574.681/RS (DJe 30/5/2017), que o entendimento fosse aperfeiçoado, dentro, obviamente, dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, para que se pudesse perquirir em qual medida a entrada forçada em domicílio é tolerável.



    Na ocasião, esta colenda Sexta Turma decidiu, à unanimidade, que não se há de admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.



    No referido julgamento, concluiu-se, portanto, que, para legitimar-se o ingresso em domicílio alheio, é necessário tenha a autoridade policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida.



    II. O caso dos autos



    De acordo com as declarações do condutor da prisão em flagrante, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 9-10, destaquei):



    [...] hoje, por volta das 11h20, recebeu informação através do linha direta da força tática da PM alegando que havia um foragido conhecido como MATA PORCO na rua 24, no conjunto Castanheiras; e que estava em companhia de outras pessoas que portavam armas; PERGUNTADO, a hora, o local e como realizou a prisão do conduzido, RESPONDEU que por volta de 14h30, se deslocou com sua guarnição até a casa, situada na Rua 24, n° 350, Bairro Colônia Ventura, do nacional conhecido por EMERSON DA COSTA ALVES que estava em companhia de uma menor, identificada como [...], de 14 anos de idade e, ao se aproximar da casa, percebeu que dois sujeitos empreenderam fuga por trás da residência; QUE, logo em seguida, a equipe fez um cerco na casa onde foram abordados o EMERSON juntamente com a menor [...], onde foram encontrados 02 (dois) trouxinhas de supostamente skunk: 01 (uma) pedra pequena de supostamente pasta base; 01 (uma) balança de precisão pequena de cor branca; 01 (uni) saco de plástico de cor branca contendo sacos transparentes de uso comum para embalar drogas; 01 (unia) espingarda calibre 16 de cano serrado, sem numeração aparente; 01 (um) simulacro confeccionado a partir de pistola de cola quente com fita isolante preta; 01 (um) aparelho celular. marca I,G, de cor azul, 3 câmeras, com tela trincada; 04 (quatro) cartuchos calibre 16 intactas e 01 (um) cartucho de 16 deflagrada; QUE, o EMERSON disse que havia mais uma arma, tipo revólver, na casa de DOREN1LSON que era colada na de EMERSON, situada na Rua 24, n° 361 Bairro Colônia Ventura, Tefé/AM: QUE, EMERSON levou a guarnição até a casa ao lado e foi constatado, de fato, a existência de 01 (um) revólver calibre 38. marca taurus, com 03 (três) munições intactas, além de outros itens, tais quais: 01 (um) estojo de cor branca contendo uma porção solta de supostamente skunk; 01 (uma) balança de precisão média de cor azul; 01 (uma) calça tática camuflada de uso comum por piratas; 01 (um) aparelho celular, marca LG de cor azul, 4 câmeras, com tela trincada; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung de cor rosê e a quantia em dinheiro de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais); PERGUNTADO o que fez o condutor crer que o crime ocorreu e os conduzidos são seus autores. RESPONDEU que quando recebeu a informação pelo linha direta, relembrou que o local indicado já era de seu conhecimento de que era ponto de venda de drogas e era frequentado por piratas; QUE, tanto é assim, que havia até uma calça camuflada usada por piratas na casa do DORENILSON[.]



    A Corte estadual rejeitou a nulidade aventada pela defesa sob a seguinte motivação (fls. 71-73):



    Tratando-se de flagrante em crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes - infração penal de natureza permanente é certo que a medida de busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial. É o ensinamento da doutrina que transcrevo, extraído da obra do ilustre Renato Brasileiro de Lima:



     [...] 



    Nesse sentido, caracterizada, a prática do delito de tráfico de drogas, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do investigado ou suspeito, independentemente de mandado judicial, a fim de reprimir e/ou fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



     [...] 



    No caso dos autos, como bem ponderou o Graduado Órgão Ministerial, "a alegação de nulidade de prova pela violação do domicílio é descabida, visto que a própria constituição, em seu art. 5º, XI, trás a ressalva do flagrante delito, o que veio a ocorrer no caso em tela, uma vez que se trata de um crime permanente como sói ser o tráfico de drogas, que, destarte, descabe falar em violação de domicílio".



    Logo, em razão das circunstâncias em que ocorreu a prisão, tem-se como lícita a apreensão da droga no domicílio de um dos réus, sendo dispensável a apresentação de mandado judicial por ocasião do flagrante, razão pela qual deve ser considerada válida a prova produzida nos autos.



    Conforme pontuei no julgamento monocrático, depreende-se dos autos que policiais receberam denúncia anônima de que um foragido estaria em uma casa na rua 24, conjunto Castanheiras, na cidade de Tefé – AM, sem indicação detalhada do endereço em que referida pessoa se esconderia. Ato contínuo, os agentes se dirigiram até uma casa daquela localidade, supostamente conhecida como ponto de venda de drogas, viram o ora paciente e uma adolescente tentarem sair da casa, ingressaram no local e apreenderam as drogas, uma arma de fogo, munições e outro petrechos.



    Assim, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do acusado, porquanto a diligência foi baseada apenas em suposta denúncia anônima.



    Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Portanto, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).



    Faço lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito:



    [...] provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa. (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016, grifei)



    Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC n. 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/12/2019).



    Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e o próprio processo penal, porque apoiado exclusivamente nessa diligência policial.



    A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.



    Inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois nítido o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão dos objetos. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima.”



    Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado das imputações contidas na denúncia.



    No caso, conforme disposto na denúncia, “no dia 03/04/2021, por volta das 11h20min, na Rua 24, Conjunto Castanheiras, nesta cidade e comarca de Tefé, os denunciados DORINILSON DE SOUZA NASCIMENTO e EMERSON DA SILVA COSTA, tinham em depósito e guardavam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e munição de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. Depreende-se do apuratório e do depoimento do condutor, que no dia 03/04/2021, por volta das 11h20min, estava em serviço quando recebeu informações via linha direta da Força Tática, que havia um foragido conhecido como “MATA PORCO” no endereço da rua 24, Conjunto Castanheiras, na companhia de outros nacionais e que portavam arma de fogo. Consta ainda nas investigações que, por volta das 14h30min, a guarnição deslocou-se até o endereço referido, ocasião em que verificaram pertencer ao denunciado EMERSON DA COSTA ALVES, que lá se encontrava na companhia da menor Eliomara dos Santos Cruz, de 14 anos de idade. Ao se realizar uma revista na residência, foram localizados no interior da residência as drogas, armas, munições, celulares, conforme auto de apresentação e apreensão de mov. 1.1, fl. 11, supracitado. Relatou ainda o condutor que o denunciado EMERSON DA COSTA ALVES, informou à guarnição que haviam mais armas na residência do também denunciado DORINILSON DE SOUZA NASCIMENTO, que ficava ao lado de sua residência. Neste último local também foi localizado drogas, armas e munições (doc. 6).



    A Corte local, ao apreciar a apelação defensiva, corroborou o entendimento esposado pela primeira instância, mantendo a condenação do recorrido em acórdão assim ementado (Doc. 8): 



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE DO PLEITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ÔNUS DADEFESA. INDICATIVOS SUFICIENTES DE QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA NÃO SE DESTINAVA AO CONSUMO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERACONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE INDEPENDE DO RESULTADONATURALÍSTICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO ALESIVIDADE DA ARMA. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    - Caracterizada a prática do delito de tráfico de drogas, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do investigado ou suspeito, independentemente de mandado judicial, a fim de reprimir e/ou fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno. Precedentes do STJ. 



    - À acusação cabe provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo e culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Em contrapartida, incumbe à defesa a prova de eventuais causas excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, circunstâncias atenuantes, minorantes, privilégios, desclassificação e causas extintivas da punibilidade. 



    - No caso em tela, evidencia-se que a acusação demonstrou, com base em elementos de convicção, que o Apelante mantinha em seu poder quantidade de substância entorpecente, destinada ao comércio. A despeito da natureza da droga apreendida, da quantidade, da forma de acondicionamento e das condições em que se desenvolveu a prática delitiva, tem-se como demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente. Afastada a pretendida desclassificação. 



    - Em relação à alegada necessidade de prova pericial da lesividade, como condição de aperfeiçoamento da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, necessário trazer o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, no sentido de que os os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que é dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal. Precedentes do STJ.



    - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Transcrevo os fundamentos do Tribunal local sobre a questão: 



    “(...)



    Da preliminar de nulidade processual - alegação de invasão de domicílio:



    Não obstante os argumentos trazidos pela defesa do Apelante, razão não lhe assiste. Explico:



    Tratando-se de flagrante em crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes - infração penal de natureza permanente é certo que a medida de busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial. É o ensinamento da doutrina que transcrevo, extraído da obra do ilustre Renato Brasileiro de Lima:



    (...)



    Nesse sentido, caracterizada, a prática do delito de tráfico de drogas, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do investigado ou suspeito, independentemente de mandado judicial, a fim de reprimir e/ou fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No caso dos autos, como bem ponderou o Graduado Órgão Ministerial, "a alegação de nulidade de prova pela violação do domicílio é descabida, visto que a própria constituição, em seu art. 5º, XI, trás a ressalva do flagrante delito, o que veio a ocorrer no caso em tela, uma vez que se trata de um crime permanente como sói ser o tráfico de drogas, que, destarte, descabe falar em violação de domicílio".



    Logo, em razão das circunstâncias em que ocorreu a prisão, tem-se como lícita a apreensão da droga no domicílio de um dos réus, sendo dispensável a apresentação de mandado judicial por ocasião do flagrante, razão pela qual deve ser considerada válida a prova produzida nos autos. Por fim, no mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Desse modo, inexistindo embasamento fático que denote a apontada violação de domicílio, rejeito a tese de nulidade processual.



    Assim, é lícita a busca domiciliar em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame, pois, de acordo com as instâncias anteriores, os agentes policiais, em patrulhamento após o recebimento de denúncia anônima na qual foi apontado o endereço do acusado, depararam-se com o réu e uma adolescente que, ao avistarem a guarnição policial, tentaram se evadir do local, o que motivou a abordagem. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de si